Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724007-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico terem sido interpostos recursos por todas as três partes em face da mesma Decisão. Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, impõe-se a reunião dos recursos para julgamento. Nesse sentido, SUSPENDO o presente recurso para que venha concluso junto com os Agravos de Instrumento n° 0726886-52.2025.8.07.0000 e n° 0726084-54.2025.8.07.0000 para apreciação em conjunto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator